Tribunal: TJMT
Processo: 1016405-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016405-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Exploração do Trabalho Infantil]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA GALHARDO - CPF: 033.101.901-96 (AGRAVANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), LEANDRO JAIME GALHARDO - CPF: 029.774.871-82 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTARIANTE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. MANUTENÇÃO DA POSSE E DA ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a inventariante se abstivesse de praticar atos que interferissem na posse e na atividade produtiva exercidas por coerdeiro em imóvel integrante do espólio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o exercício das atribuições da inventariante autoriza a adoção de medidas unilaterais que impeçam ou restrinjam a posse e a atividade produtiva exercidas pelo coerdeiro.

III. Razões de decidir

3. O exercício das atribuições do inventariante, previstas no art. 618 do CPC, encontra limites na vedação à autotutela, não sendo admissível a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais destinadas a restringir a posse ou inviabilizar atividade econômica desenvolvida por coerdeiro.

4. A tutela de urgência mostrou-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pelos elementos constantes dos autos e do perigo de dano consistente na interrupção da produção leiteira, cuja perda diária compromete a subsistência do agravado.

5. A decisão recorrida não impede o regular exercício da inventariança nem inviabiliza atos ordinários de administração e conservação do patrimônio, limitando-se a vedar condutas abusivas e potencialmente lesivas.

6. As alegações relativas ao uso exclusivo do imóvel, percepção de lucros, eventual obrigação de indenização aos demais herdeiros, arrendamento irregular e demais questões patrimoniais demandam ampla dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição própria do agravo de instrumento e da tutela de urgência.

7. A notícia de possível exploração de trabalho infantil exige apuração pelos órgãos competentes, mas não legitima a adoção de medidas unilaterais pela inventariante capazes de comprometer a atividade produtiva e a subsistência do agravado, devendo eventual intervenção ocorrer pelos meios institucionais adequados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As prerrogativas inerentes ao cargo de inventariante não autorizam a prática de autotutela nem a adoção de medidas unilaterais que impeçam o exercício da posse ou inviabilizem atividade produtiva exercida por coerdeiro. 2. Questões patrimoniais relativas ao uso exclusivo de bem do espólio, eventual arrendamento e apuração de valores entre herdeiros dependem de instrução probatória e não justificam a revogação de tutela destinada a preservar a posse e evitar dano irreparável. 3. A alegação de exploração de trabalho infantil deve ser apurada pelos órgãos competentes, não constituindo fundamento para a prática de atos de força à margem do controle jurisdicional.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, §1º, I, 618, 617, II, 75, §1º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.014.740/TO; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013390-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA REGINA GALHARDO
contra a decisão proferida pelo Dr. Edson Carlos Wrubel Junior, MM. Juiz de Direito plantonista na Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação de Tutela de Urgência para Obrigação de Não Fazer n. 1000255-71.2026.8.11.0090, ajuizada por
LEANDRO JAIME GALHARDO
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a ré se abstenha de praticar quaisquer atos que interfiram na posse, residência e atividade produtiva do autor, especialmente o desligamento de equipamentos, corte de energia, danos às cercas e soltura de gado, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, revelando-se necessária a manutenção da atividade de produção leiteira para garantir a continuidade da atividade econômica e a subsistência do requerente e de sua família (ID. 229887583, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que atua no estrito exercício regular de seu direito e dos deveres inerentes ao cargo de inventariante do espólio de seus genitores, conforme lhe assegura o art. 618 do CPC, bem como que a decisão proferida ostenta caráter genérico, o que engessa a administração do acervo hereditário e inviabiliza atos legítimos de gestão e conservação da propriedade, a exemplo da dedetização contra ratos e do conserto de cercas.

Alega, ainda, que o Agravado exerce a posse exclusiva da totalidade do bem comum, correspondente a 27 alqueires, para a manutenção de rebanho próprio de 80 cabeças, sem a devida contraprestação pecuniária aos demais coerdeiros, auferindo lucro superior a R$ 4.000,00 mensais, sustentando, ainda, que o autor promove o arrendamento ilegal das pastagens a terceiros, carreando aos autos comprovantes de transferências via PIX no valor de R$ 9.000,00, o que configuraria apropriação indébita e enriquecimento sem causa.

Por fim, aduz que a narrativa de subsistência familiar invocada na origem é inverídica e serve precipuamente para acobertar a exploração de trabalho infantil em condições degradantes e insalubres, afirmando que menores realizam a ordenha em meio à lama e fezes, conforme vídeos anexados ao agravo.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada ou delimitar sua abrangência, permitindo o regular exercício da inventariança e autorizando o desligamento do resfriador de leite, bem como pela determinação de depósito judicial dos valores auferidos pelo Agravado a título de arrendamento e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma integral da decisão combatida

Os pedidos de antecipação da tutela recursal foram indeferidos no ID.

361990358.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 368269363, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, defendendo o acerto da decisão recorrida, pontuando que exerce posse mansa há mais de vinte anos e que a Agravante perpetrou autotutela ilegal ao danificar maquinário indispensável à conservação do leite.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID. 375298392).

Recurso tempestivo e isento de preparo, ante a gratuidade concedida na decisão liminar (ID. 361990358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir alegações de primeiro grau.

Entretanto, a inobservância a tal princípio somente se verifica quando a parte recorrente deixa de atacar de maneira específica e direta os fundamentos que embasaram o
decisum
, apresentando razões inteiramente dissociadas do provimento judicial fustigado, não se exigindo que a parte recorrente inove completamente em seu vocabulário, desde que as razões demonstrem o claro intento de ver reformada a
ratio decidendi
imposta pelo magistrado, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO)
.

In casu
, constata-se a congruência entre os fundamentos e razões da impugnação recursal interposta com a motivação que deu ensejo à decisão fustigada, já que a Agravante cuidou de rebater o suposto perigo de dano (alegando que não há subsistência, mas exploração infantil) e justificando seus atos como legítima prerrogativa da inventariante.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte Agravada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
ADRIANA REGINA GALHARDO
pretende a reforma da decisão que a proibiu de interferir na posse e na produção leiteira do Agravado no imóvel inventariado, sustentando atuar no estrito exercício regular da inventariança (art. 618 do CPC) e que a ordem judicial inviabiliza a administração do espólio, uma vez que o recorrido exerce posse exclusiva sem pagar contraprestação aos coerdeiros, arrenda pastagens irregularmente a terceiros e utiliza falsa narrativa de subsistência para acobertar exploração de trabalho infantil.

Em que pesem os argumentos delineados pela Agravante, após detida análise dos autos e em sede de cognição exauriente para este recurso, constato que
a pretensão recursal não comporta provimento
, devendo ser integralmente mantida a decisão de origem. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) 1. Trata-se de ação de tutela de urgência para obrigação de não fazer promovida por
Leandro Jaime Galhardo
em face de
Adriana Regina Galhardo
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora afirma, na petição inicial, em síntese, que é herdeiro e reside há mais de 20 anos no imóvel objeto do inventário n.
1000387-65.2025.8.11.0090
. Alega que a requerida, nomeada inventariante, em afronta ao art. 617, II, do CPC, vem adotando condutas abusivas, como desligar o resfriador de leite utilizado na produção diária, retirar a fiação elétrica e proferir ameaças de danificar cercas, soltar o gado e interromper o fornecimento de energia, evidenciando abuso de direito e má-fé no exercício da função.

Em razão do exposto, pediu a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de praticar quaisquer atos que interfiram na posse, residência e atividade produtiva do requerente, especialmente desligamento de equipamentos, corte de energia, danos às cercas, soltura de gado e ameaças, assegurando a continuidade da produção leiteira e sua subsistência, sob pena de multa diária; bem como que apresente justificativa pelas condutas adotadas; e, ainda, que seja reconhecido, ainda que provisoriamente, o direito preferencial do requerente à administração do espólio.

É o relatório. Decido.

2. Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, devem ser preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, com a seguinte redação:

art. 300 do CPC: (...)

À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858)

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Entretanto, apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito. Em outras palavras, em uma análise perfunctória, deve vislumbrar que assiste direito a parte demandante. Isso não significa, por outro lado, que a medida não possa vir a ser modificada, uma vez que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento.

Nesse passo, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com relação ao requerimento de cessação de atos de turbação, a probabilidade do direito decorre dos elementos constantes dos autos, que indicam a prática de condutas que comprometem diretamente a atividade produtiva do requerente.

O perigo na demora consiste no agravamento contínuo do dano, na medida em que, a cada dia sem o funcionamento do resfriador, há perda integral da produção diária de leite, com prejuízo imediato à subsistência do requerente e de sua família. A situação implica perda imediata e contínua da produção leiteira, a cada dia em que o equipamento permanece desligado, uma vez que o leite não refrigerado se torna impróprio para consumo em poucas horas, não sendo o prejuízo passível de recomposição por indenização posterior.

Por outro lado, o pedido de determinação para que a requerida apresente justificativa escrita acerca dos motivos que a levaram a desligar o resfriador de leite e a supostamente formular ameaças contra o requerente, uma vez que a providência pretendida não se revela útil nem necessária à solução da controvérsia, carecendo de interesse processual na modalidade adequação/utilidade, por não contribuir para a tutela do direito alegado nem para a efetividade das medidas ora deferidas.

Quanto aos demais pedidos, como o reconhecimento, ainda que provisório, do direito preferencial do requerente à administração do espólio, verifico que não se tratam de providências urgentes a serem apreciadas em sede de plantão judiciário, por não evidenciarem risco de dano iminente que justifique deliberação imediata, devendo ser submetidos à apreciação do juízo natural, no expediente forense, onde poderão ser analisados de forma adequada.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para:

a) determinar que a ré se abstenha de praticar quaisquer atos que interfiram na posse, residência e atividade produtiva do requerente, especialmente desligamento de equipamentos, corte de energia, danos às cercas, soltura de gado, ameaças ou qualquer ato de coação, intimidação ou perturbação, bem como qualquer interferência que comprometa a continuidade da produção leiteira ou a subsistência do requerente e de sua família, assegurando-se, ainda, o direito de permanência na residência e no exercício de suas atividades produtivas, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) assegurar a manutenção da atividade de produção leiteira desenvolvida pelo requerente, garantindo-se a continuidade da atividade econômica e a subsistência do requerente e de sua família, vedadas interferências que inviabilizem sua produção.

3. Ante a afirmação da parte autora de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, devendo a parte ser advertida que a exigibilidade fica suspensa, por até 5 anos, quando prescreverá, mas poderá ser novamente cobrada nesse período, se superado o estado de hipossuficiência econômica, conforme determina o art. 98, §3º, CPC.

4. Com o início do expediente forense, redistribua-se o feito para o Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que é o competente para processá-lo e julgá-lo.

5. Intime-se a parte autora para aditar a petição inicial, no prazo de 15 dias, a fim de atender o disposto no art. 303, §1, I, CPC. (...)” (ID. 229887583, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à aferir a tentativa da Agravante de legitimar atos de força e supressão de recursos essenciais (energia elétrica e maquinário comercial) sob o manto do “exercício regular de direito” inerente à condição de inventariante, em oposição à posse mansa e pacífica exercida pelo coerdeiro há mais de duas décadas.

Pois bem
.

À luz do art. 618 do CPC, a investidura no múnus da inventariança outorga ao detentor do cargo o poder-dever de administrar o acervo hereditário com zelo e presteza, nos seguintes termos:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1º
;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.”

Contudo, o ordenamento jurídico pátrio e a pacífica jurisprudência repulsam veementemente a justiça de mão própria, pois a condição de administradora do espólio de forma alguma confere um salvo-conduto para o cometimento de autotutela arbitrária em litígios possessórios e familiares.

Ou seja, o exercício de um direito de administração jamais autorizará a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais drásticas - tais como a interrupção repentina de energia elétrica, o desligamento forçado do resfriador de leite ou a destruição de cercas - em desfavor do coerdeiro que habita e explora a atividade no local historicamente.

A propósito, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o exercício das prerrogativas inerentes à inventariança encontra limite na vedação à autotutela e na necessidade de submissão das controvérsias sucessórias ao crivo jurisdicional”
, principalmente quando são capazes de gerar imediato e irreversível prejuízo à subsistência do Agravado e à atividade produtiva desenvolvida no imóvel sob litígio (ID. 375298392, p. 11).

Por sua vez, igualmente não socorre à Agravante a assertiva de que a determinação do Juízo
a quo
seria por demais genérica e paralisaria a conservação da propriedade, já que o comando judicial se encontra rigorosamente direcionado à abstenção de turbação manifestamente violenta ou abusiva, de modo que, as práticas regulares, consentâneas à administração, como zelo sanitário ou consertos indispensáveis, desde que implementadas sem abusividade e pautadas no diálogo processual devido perante o juízo do inventário, evidentemente, escapam da vedação imposta pela tutela combatida.

Do mesmo modo, também não prosperam as insurgências fundadas no uso exclusivo de área (27 alqueires), suposto locupletamento à custa de 80 cabeças de gado sem o pagamento de contraprestação aos herdeiros, e o apontado arrendamento irregular das pastagens a terceiros (mediante PIX).

Isso porque, todas estas arguições, independentemente de sua roupagem, cuidam de direitos difusos ao acervo de índole estritamente patrimonial e de complexa constatação, as quais demandam imperiosa instrução probatória sob a égide do contraditório. A fixação de eventuais lucros cessantes, dever de pagar aluguel entre coerdeiros ou nulidade de arrendamento a
non domino
exigem o amadurecimento probatório do feito na origem. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é implacável ao pontuar que a tutela de urgência requer prova inequívoca não compatível com o alongamento argumentativo que demanda dilação fática, conforme sólido aresto jurisprudencial que cito como paradigma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (...) REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC
.” (TJMT. N.U 1013390-42.2020.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2021, DJe 04/03/2021) (g.n.)

Por oportuno, cumpre ressaltar que não passa despercebido a este Colegiado a gravíssima narrativa e os indícios trazidos pela Agravante noticiando o suposto emprego de mão de obra infantil de menores (9 e 12 anos) submetidos a condições asseveradas como insalubres.

De fato, a chaga da exploração infantil atrai severa intervenção estatal, sendo medida imperativa a ampla elucidação dos fatos na via própria. Contudo, sob o ponto de vista técnico processual do instituto da posse, uma denúncia dessa magnitude, afeta à violação de direitos da criança e do adolescente, não legitima a insurgência da inventariante para atuar como ente punitivo e aniquilar a subsistência do agravado pela quebra unilateral da linha de produção leiteira.

Sobre este ponto, cumpre destacar uma vez mais o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, preciso ao asseverar que
“a alegação de exploração de trabalho infantil, embora ostente elevada relevância jurídica e social e demande rigorosa apuração pelos órgãos competentes de proteção à infância e à juventude, não se revela apta, por si só, a legitimar a adoção de medidas unilaterais destinadas a inviabilizar a atividade produtiva desenvolvida pelo Agravado”
, devendo a tutela dos direitos de crianças e adolescentes
“ser promovida pelos mecanismos institucionais previstos no ordenamento jurídico, mediante a instauração dos procedimentos próprios e a adoção das providências protetivas cabíveis,
não servindo como fundamento para a prática de autotutela ou para a imposição de restrições fáticas que, à margem do controle jurisdicional, possam comprometer a subsistência da unidade familiar e agravar a situação de vulnerabilidade daqueles que se pretende proteger
”
(ID. 375298392, pp. 12/13).

De todo modo, como fez constar expressamente o magistrado plantonista na decisão agravada, eventuais providências de proteção, tais como com a notificação do Conselho Tutelar e do Ministério Público da Infância e Juventude para as apuração dos fatos devem
“ser submetidos à apreciação do juízo natural, no expediente forense, onde poderão ser analisados de forma adequada”
.

Com tais considerações, constato que o juízo singular promoveu a escorreita valoração do acervo fático-probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie ao manter o
status quo
protetivo ao Agravado, uma vez que o perigo de dano irretorquível repousa às avessas, qual seja, com o retorno ao estado bélico com o desligamento de resfriadores implicaria na ruína diária da extração leiteira do coerdeiro muito antes que a questão de fundo fosse dilucidada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA REGINA GALHARDO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026